Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710956-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VALDEMAR PESSOA CABRAL DESPACHO Em petição ID 62864178, o patrono da parte embargada informa a renúncia de poderes e acosta aos autos a comunicação encaminhada, via e-mail, ao seu cliente. Todavia, impende observar que não consta notícia do recebimento da comunicação pela parte. Assim, providencie o ilustre advogado a devida notificação ao seu cliente, com o respectivo aviso de recebimento, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil e do art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Observo ao respeitável profissional que deverá continuar representando seu cliente pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, nos termos da lei. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 17:05:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora